Tribunal: TJMT
Processo: 1022610-54.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022610-54.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM - CPF: 804.562.861-87 (ADVOGADO), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), EVELIN QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 705.984.692-14 (PACIENTE), ERIKA QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 701.472.552-10 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM - CPF: 804.562.861-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO PARCIAL DE PEDIDO. CONHECIMENTO PARCIAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. TRANSPORTE INTERESTADUAL. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANÁLISE INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva das pacientes presas em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após a apreensão de aproximadamente 6,830 kg de maconha, do tipo
skunk
, acondicionados em malas de viagem, em contexto de transporte interestadual de entorpecente. A defesa sustenta a ausência dos requisitos da custódia cautelar, a existência de condições pessoais favoráveis, o excesso de prazo na formação da culpa, a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas e, quanto a uma das pacientes, a concessão de prisão domiciliar em razão da existência de filha menor.

II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) definir se devem ser conhecidas as teses relativas à ausência dos requisitos da prisão preventiva, às condições pessoais favoráveis e ao pedido de prisão domiciliar, já apreciadas em impetração anterior; (
ii
) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; e (
iii
) determinar se é possível reconhecer, em sede de
Habeas Corpus
, a incidência da
causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir:

A reiteração de teses já apreciadas em
Habeas Corpus
anterior impede o conhecimento da impetração nesses pontos, quando não demonstrada alteração fática ou jurídica relevante.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e alegado exercício de atividade lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos reveladores do
periculum
libertatis
.

A expressiva quantidade de droga apreendida, consistente em 6,830 kg de maconha, do tipo
skunk
, associada à logística de transporte interestadual, revela a gravidade concreta da conduta e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A prisão domiciliar em favor de mãe de criança menor exige prova idônea da imprescindibilidade dos cuidados maternos, não sendo suficiente a mera alegação, sobretudo quando há informação de que a criança reside com familiar.

O excesso de prazo não se configura pela simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser aferido segundo a razoabilidade, a complexidade do feito e a existência, ou não, de desídia estatal.

A tramitação regular da ação penal, com denúncia oferecida e recebida, bem como com audiência de instrução já designada, afasta a existência de paralisação indevida apta a caracterizar constrangimento ilegal.

O transporte interestadual de considerável quantidade de entorpecente revela maior complexidade da
causa e justifica a análise contextualizada da duração da prisão cautelar.

O reconhecimento antecipado do tráfico privilegiado exige exame aprofundado dos requisitos legais, especialmente quanto à eventual dedicação a atividades criminosas ou vinculação a estrutura criminosa, providência incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração de teses já apreciadas em
Habeas Corpus
anterior impede novo conhecimento da matéria, quando ausente alteração fática ou jurídica relevante. 2. A expressiva quantidade de entorpecente e a logística de transporte interestadual justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade, da complexidade do feito e da inexistência de desídia estatal. 4. O reconhecimento do tráfico privilegiado é incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, quando demanda exame aprofundado de fatos e provas”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 312 do CPP; art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – RHC n. 86.645, RHC n. 86.651, RHC n. 86.662 e RHC n. 86.675. TJMT –
Habeas Corpus
n. 1037085-49.2025.8.11.0000;
Habeas Corpus
n. 1001282-68.2026.8.11.0000; Enunciados n. 25 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado por Evanilson Miguel de Souza Amorim em favor de ERIKA QUEIROZ DE OLIVEIRA e EVELIN QUEIROZ DE OLIVEIRA, indicando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá (MT), nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1017263-45.2025.8.11.0042, posteriormente vinculado à Ação Penal n. 1019476-24.2025.8.11.0042, em trâmite perante o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT).

Consta dos autos que as pacientes foram presas em flagrante no fim de agosto de 2025, pela suposta prática de tráfico de drogas, após serem surpreendidas, em um hotel nesta Capital, na posse de aproximadamente 6,830 kg de maconha, do tipo
skunk
, acondicionados em malas de viagem, além de porção adicional da mesma substância. Segundo a narrativa acusatória, o entorpecente teria sido transportado de Vilhena (RO), com
destino final
previsto para Jataí (GO).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 2/09/2025, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da expressiva quantidade de entorpecente apreendida, tendo a custódia sido posteriormente mantida por decisão prolatada na origem, por ocasião do recebimento da denúncia.

Sustenta, o Impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, ao argumento de que as pacientes são primárias, possuem bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita. Afirma, ainda, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, por estarem segregadas há aproximadamente 7 (sete) meses sem condenação definitiva.

Acrescenta ser possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, com provável imposição de regime mais brando, bem assim a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, inclusive monitoramento eletrônico. No tocante à paciente ERIKA QUEIROZ DE
OLIVEIRA, sustenta a possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar, ao fundamento de que é mãe de criança menor, nascida em 30/09/2016, e sua única responsável.

Com esses fundamentos, requer a concessão da ordem, inclusive em sede liminar, para que as pacientes respondam ao processo em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria.
(id.
370582896
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, confirmando o regular andamento do feito, o recebimento da denúncia e a manutenção da segregação cautelar, ao fundamento de que subsistem os pressupostos da prisão preventiva, notadamente diante da gravidade concreta dos fatos, da quantidade de droga apreendida e da logística empregada no transporte interestadual do entorpecente. Consta, ainda, que o Ministério Público, em primeiro grau, manifestou-se contrariamente à revogação da custódia, com referência, inclusive, ao Enunciado 25 do TJMT.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo conhecimento parcial da impetração e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

Assinalou que as teses relativas à ausência dos requisitos da prisão preventiva e à condição de mãe da paciente ERIKA QUEIROZ DE OLIVEIRA já foram examinadas no
Habeas Corpus
n. 1037085-49.2025.8.11.0000, de modo que nova análise, nesses pontos, configuraria mera reiteração. Quanto ao alegado excesso de prazo, consignou não haver constrangimento ilegal, uma vez que o feito tramita regularmente, com instrução já designada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado por Evanilson Miguel de Souza Amorim em favor de ERIKA QUEIROZ DE OLIVEIRA e EVELIN QUEIROZ DE OLIVEIRA, indicando como autoridade apontada como coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá (MT), nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1017263-45.2025.8.11.0042, posteriormente vinculado à Ação Penal n. 1019476-24.2025.8.11.0042.

A impetração sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva das pacientes, a presença de predicados pessoais favoráveis, a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, além da viabilidade de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar em favor da paciente ERIKA QUEIROZ DE OLIVEIRA, em razão da existência de filha menor. Alega, ainda, excesso de prazo na formação da culpa.

Do não conhecimento parcial da impetração.

Compulsando os autos, verifica-se que as teses relativas à ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, à existência de predicados pessoais favoráveis e ao pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, em favor da paciente ERIKA QUEIROZ DE OLIVEIRA, já foram apreciadas por este Tribunal no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1037085-49.2025.8.11.0000.

Cumpre assinalar, ainda, que a pretensão defensiva fundada em predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e alegado exercício de atividade lícita, não autoriza, por si só, a revogação da custódia cautelar, quando presentes elementos concretos reveladores do
periculum
libertatis
.

Nesse sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal consolidou o entendimento, no Enunciado n. 43, de que:

A
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum

libertatis
.

Na hipótese, a segregação preventiva foi considerada legítima em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente
de
6,830 kg de maconha, do tipo
skunk
e pela logística empregada no transporte interestadual da droga, circunstâncias que afastam a relevância isolada dos atributos subjetivos invocados pela defesa.

Naquela oportunidade assentou-se, ainda, a inviabilidade da substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, diante da ausência de prova idônea acerca da imprescindibilidade dos cuidados maternos prestados pela paciente à filha menor, sobretudo porque consta a informação de que a criança residiria com a avó.

Cumpre assinalar, ademais, que o entendimento ora adotado não constitui solução isolada, mas harmoniza-se com orientação já firmada por esta Relatoria no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1001282-68.2026.8.11.0000, ocasião em que se assentou, em hipótese análoga, que a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, associadas ao
modus operandi
da traficância e à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, notadamente para resguardar a ordem pública, sem que condições pessoais favoráveis, por si sós, tenham aptidão para afastar a segregação cautelar.

Naquele precedente, consignou-se, ainda, que a alegação de excesso de prazo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, não se configurando constrangimento ilegal quando evidenciadas a tramitação regular do feito e a prática de atos processuais úteis ao regular andamento da ação penal.

Assinale-se, por fim, que a conclusão anteriormente firmada por esta Corte encontra amparo na orientação consolidada da Turma de
Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Enunciado n. 25, segundo o qual:

A
expressiva
quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Mencionada
diretriz ajusta-se, com precisão, à hipótese em exame, pois a apreensão da quantidade de 6,830 kg de maconha, do tipo
skunk
, associada à logística empregada no transporte interestadual do entorpecente, revela a gravidade concreta da conduta e evidencia risco efetivo à ordem pública, legitimando, portanto, a manutenção da custódia cautelar.

Desse modo, ausente demonstração de alteração fática ou jurídica relevante, mostra-se inviável o reexame dessas matérias na presente via, sob pena de indevida reiteração de pedido.

Assim, o conhecimento da impetração fica restrito às alegações de excesso de prazo na formação da culpa e de possível incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Do alegado excesso de prazo.

No ponto, não se constata constrangimento ilegal.

Conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a denúncia foi oferecida em 13/11/2025, recebida em 17/12/2025, e a audiência de instrução e julgamento já foi designada para o dia 15/07/2026.

Como se sabe, a aferição de excesso de prazo não decorre de simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser realizada à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(
RHC n. 86.645, RHC n. 86.651, RHC n. 86.662 e RHC n. 86.675
)
firmou
-se no sentido de que o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa não decorre de simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser aferido à luz da razoabilidade, das peculiaridades do caso concreto e da eventual existência de desídia do Poder Judiciário ou da acusação.

Nessa linha, o STJ tem assentado que somente se configura constrangimento ilegal quando a mora processual traduz ofensa ao princípio da razoabilidade, não bastando o mero decurso do tempo. Em igual direção, inclusive em feito oriundo deste Estado, a Corte afastou a alegação de excesso de prazo diante da complexidade da causa e da ausência de inércia estatal.

Mais recentemente, o Tribunal reiterou que a tramitação regular da ação penal, sem desídia do juízo processante, não autoriza o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo. No caso, tendo sido a denúncia oferecida e recebida, com audiência de instrução já designada, não se evidencia paralisação indevida apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Ademais, n
a hipótese, apura-se fato relacionado ao transporte interestadual de considerável quantidade de entorpecente, com desdobramentos que ultrapassam os limites de uma única unidade da Federação, o que, por si, revela maior complexidade na condução do feito. Além disso, não há notícia de paralisação indevida do processo ou de desídia injustificada do Juízo de origem.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam regular tramitação da ação penal, com recebimento da denúncia e designação de audiência, circunstâncias que afastam, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo apta a autorizar a concessão da ordem.

Do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado.

Também não assiste razão à defesa quanto a esse ponto.

O reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige exame aprofundado acerca do preenchimento de seus requisitos, especialmente no que se refere à eventual dedicação das pacientes a atividades criminosas ou à possível vinculação com estrutura criminosa, providência incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida e a logística interestadual descrita nos autos recomendam que a matéria seja
apreciada pelo juízo natural, após a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, não se mostra possível, neste momento processual e na via eleita, reconhecer de forma antecipada a incidência do referido redutor.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
da impetração e, na extensão conhecida,
DENEGO
a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026